Tribunal: TJSP
Processo: 2068313-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068313-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RICARDO DA
SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
4a
RAJ
DE
CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068313-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2068313-81.2020.8.26.0000.
Paciente: Ricardo da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@PEC no 0006509-91.2018.8.26.0041.
Voto no 42.196 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Ricardo da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ
Campinas, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco (é portador de hepatite C e
bronquite) e faz jus à prisão albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mas a benesse foi indevidamente
indeferida, insistindo em sua concessão.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068313-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, estar-se-ia, em última análise, sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente, reincidente, cumpre
pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão pelo crime de
roubo agravado. No ano passado requereu a progressão ao regime semiaberto, foi
submetido a exame criminológico, a Comissão Técnica opinou contrariamente e o
pleito foi indeferido. Aguarda-se a realização de novo exame. Há notícia de que o
Paciente teve a prisão preventiva decretada em feito que se encontra em andamento.
Pois bem.
O Paciente cumpre pena em regime fechado, de modo
que não faz jus à prisão domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP (que exige, via
de regra, esteja o condenado cumprindo pena em regime aberto), ou nos termos do
artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do CNJ (que demanda esteja o condenado
cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto). E de antecipação da progressão
não se pode cogitar, pois a perícia anteriormente realizada concluiu que o Paciente
não está preparado para gozar de situação carcerária mais benéfica. E para
arrematar, ainda que não existissem todos os óbices apontados, o documento
juntado pela Defensoria Pública dá conta de que o Paciente se encontra bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068313-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
saúde, e que vem recebendo tratamento médico adequado.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si só, para
autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, e a
Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser
realizada de forma casuística, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido
de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Por fim, o registro de que a concessão da benesse seria
inócua, considerando que o magistrado noticiou que o Paciente teve a prisão
preventiva decretada em feito que se encontra em andamento.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator